Tribunal: TJES
Processo: 5013172-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013172-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação, nos autos da ação penal em que a paciente responde por roubo majorado tentado (art. 157, §3º, II c/c art. 14, CP).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente configura constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na instrução; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade da conduta, da periculosidade social e das condições pessoais favoráveis alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se dá por critério aritmético, mas exige juízo de razoabilidade, considerando complexidade da causa, pluralidade de réus e dificuldade de localização de vítima e testemunha (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES).

4. A dilação temporal decorre da dificuldade fática em localizar a vítima e testemunha ocular, não caracterizando desídia estatal.

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se em elementos concretos:
modus operandi
revelador de violência exacerbada, confissão policial e registros criminais anteriores, aptos a demonstrar a periculosidade da agente e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

6. O indeferimento da revogação reforçou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, afastando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; STJ, AgRg no HC nº 733.034/RJ; AgRg no HC nº 782.495/SP).

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e filho menor, não afastam a manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos idôneos (STJ, RHC nº 142.431/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido mediante juízo de razoabilidade, considerando peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando o atraso decorre de dificuldade na localização de vítima e testemunhas.

2. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e antecedentes, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos.

4. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 733.034/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 782.495/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013172-51.2025.8.08.0000

PACIENTE:
THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI PEREIRA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, nos autos nº 0000438-97.2024.8.08.0030, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o trâmite processual tem sido marcado por uma morosidade excessiva, não atribuível à defesa, mas sim a uma ineficiência do aparelho estatal em localizar e intimar a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação;
(ii)
a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva não se sustenta, porquanto a análise da razoabilidade do prazo não pode ignorar uma custódia que já ultrapassa quinze meses sem a conclusão da fase instrutória por falhas estatais;
(iii)
os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva são frágeis;
(iv)
o histórico criminal da paciente não configura a “conduta criminal habitual” ou a “periculosidade social” afirmada pela autoridade apontada coatora; e
(v)
as condições pessoais da paciente são favoráveis, como residência fixa e a existência de um filho menor de idade, que, conjugadas ao excesso de prazo, reforçariam a ilegalidade da manutenção da custódia.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15421029.

As informações foram prestadas e acostadas nos IDs 15497952 e seguintes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15746801, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3°, inciso II c/c art. 14, ambos do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 43390042 dos autos originários):

“Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 07 de maio de 2024, na Rodovia ES248, Bagueira, Zona Rural, Município de Linhares/ES, os denunciados com vontades livres e conscientes, com unidades de desígnios, subtraíram coisa móvel alheia, consistente em um veículo Chevrolet Classic, placa MHJ3B58 e aparelho celular, mediante grave ameaça e violência a pessoa, reduzindo à impossibilidade de resistência, mediante golpes de faca, só não conseguindo consumar o intento homicida, uma vez que a vítima Jorge Emerson da Costa Pereira foi socorrida.

Emerge aos autos, que a vítima Jorge exerce função profissional de motorista de aplicativo e conhecia os denunciados, tendo em vista que em data anterior adquiriu entorpecentes com os mesmos, pois é usuária de drogas.

Restou apurado que no dia dos fatos, a denunciada Thaina solicitou que a vítima a buscasse na cidade de Aracruz, prometendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que estava sendo ameaçada de morte e precisava empreender fuga. Ato contínuo, JORGE, INDRA (namorada da vítima) e o denunciado Henrique se deslocaram ao destino determinado.

Segundo se apurou, durante o trajeto, os denunciados passaram a agir de forma suspeita, “cochichando”, causando desconfiança na vítima e em INDRA.

Dado momento, o carro apresentou defeito e foi necessário fazer parada próximo à uma Lagoa. Ato contínuo, a vítima foi às proximidades da lagoa, buscar água para colocar no veículo. No momento em que a vítima estava abaixada, o denunciado HENRIQUE desferiu dois golpes de faca em suas costas, pegando a chave do veículo em seguida.

Na sequência, com a faca em punho, o denunciado dirigiu-se ao carro, momento em que INDRA implorou que não ceifasse suas vidas.

Apurou-se que, os denunciados subtraíram o veículo da vítima, empreendendo fuga do local, com todos os pertences da vítima no interior do veículo, deixando JORGE e INDRA apenas com a roupa do corpo.

Dado momento, os denunciados colidiram com outro veículo, decidindo abandonar o veículo subtraído, conforme BU N° 5440678.

Infere-se, que a Polícia Militar foi acionada e os denunciados foram localizados em um ponto de ônibus, na Rodovia próximo ao acesso da lagoa de Linhares/ES, ocasião em que foram conduzidos ao departamento policial e confessaram a autoria do crime, aos agentes militares.

Vale mencionar, que a vítima foi carregada pela sua namorada até as proximidades de uma estrada, local que recebeu socorro de terceiro, encaminhando-os ao Hospital para atendimento médico, em estado grave (...)”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, vejamos (ID 42926627 dos autos de referência):

“(...) No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados se envolveram em um desentendimento com a vítima acerca de uma droga que havia sido furtada, ocasião em que, segundo a narrativa da vítima trazida pelos militares, HENRIQUE teria esfaqueado o ofendido. Conforme pesquisas, a autuada THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, digitalizado que tramita perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº 0003103- 32.2022.8.08.0006), oportunidade em que se apura a suposta prática de crime previsto na Lei de Drogas; 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado que tramitou perante à Vara Única da Comarca de Fundão/ES (autos do processo nº 0000821-95.2018.8.08.0059), oportunidade em que se apurava a suposta prática de crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 19/11/2021; 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado que tramitou perante o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº 0003126- 75.2022.8.08.0006), oportunidade em que se apurava a suposta prática de crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, sem maiores informações no sistema e-Jud e 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado que tramitou perante o 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº 0000027-63.2023.8.08.0006), oportunidade em que se apurava a suposta prática de crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, ocasião em que a transação foi homologada em 28/06/2023. (...) Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que ambos os autuados possuem diversos registros criminais, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, diante da confissão dos autuados perante as autoridades policiais, de igual forma, diante da informação de que a vítima apontou o HENRIQUE como autor das facadas, e a THAINA teria assumido ser a autora, havendo, portanto, a materialidade e indícios de autoria em relação a ambos, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI e HENRIQUE BLANDO XAVIER ROSA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
(...)”
-
destaquei.

Na origem, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferida pelo Juízo de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos (ID 75879524 do processo referência):

“(...) A questão atinente ao excesso de prazo no trâmite processual deve ser analisada à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto e da razoabilidade, não sendo possível aferi-la a partir de critérios puramente aritméticos, contando-se, por exemplo, quantos dias ou meses o processo está em curso sem que seja prolatada uma sentença ou praticado qualquer outro ato processual. Isso porque, em ações penais em que se apuram fatos mais complexos, com pluralidade de infrações, de réus e/ou vítimas, é natural que a marcha processual seja mais morosa sem que isso implique em retardo injustificado.

Na verdade, há que se perquirir se eventual demora decorreu de desídia imputável a alguma parte, caso em que, a depender das circunstâncias, poderá haver contrangimento ilegal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)

À luz dessas considerações, não se verifica no caso vertente o alegado excesso de prazo. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de desídia ou retardo abusivo por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Quanto ao pedido de revogação da prisão, melhor sorte não há.

A decretação da segregação cautelar da Ré fundamenta-se em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, precipuamente mediante a cessação da reiteração delitiva e em virtude da gravidade em concreto da conduta.

Extrai-se dos elementos a que se tem acesso até o momento, que a Ré e seu comparta exorbitaram da violência elementar do tipo, o que denova assentuada gravidade da conduta e elevada periculosidade social.

Nesse ponto, de acordo com jurisprudência do Tribunal da Cidadania, é adequadamente motivada a decisão que decreta a prisão preventiva que demonstra, com base em elementos concretos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, ante o modus operandi da conduta delitiva, sendo relevante destacar que, “(...) conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...) (AgRg no HC n. 733.034/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

À luz dessas considerações, entendo que não se mostra suficiente, de outro giro, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a decretação da prisão é a medida que se impõe. Nesse sentido: “(...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco efetivo de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.495/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)”

Por fim, cabe asseverar que a existência de condições subjetivas favoráveis - inclusive a primariedade -, por si só, não obsta a decretação da prisão, notadamente quando reforçada sua necessidade através de circunstâncias verificadas no caso concreto, como versado nestes autos.

Pelo exposto, indefiro o pedido e MANTENHO A PRISÃO DE DIONATHA THAINÁ DE OLIVEIRA SIRTULI. (...)”

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, de uma análise do processo originário, denota-se que o trâmite processual, embora supostamente alongado, tem sido impulsionado com a realização de diversas diligências na tentativa de localizar a vítima, Jorge Emerson da Costa Pereira, e a testemunha Indra Firme.

É dizer, a expedição de múltiplas cartas precatórias para comarcas distintas, ainda que infrutíferas em um primeiro momento, demonstra uma atuação judicial proativa na busca pela realização da instrução processual.

Com efeito, a complexidade inerente à localização da vítima e da testemunha ocular, um obstáculo fático que independe da vontade do julgador, parece ser, no caso, a causa preponderante da dilação temporal, estendendo-se por um prazo razoável, sem que tenha efetiva morosidade estatal, pelo contrário.

Ademais, consta que o Ministério Público já informou um novo endereço da vítima e, inclusive, desistiu da oitiva de uma das testemunhas, culminando na designação de nova audiência para data próxima, 19 de novembro de 2025, o que sinaliza um avanço concreto para a finalização da instrução.

No que concerne à alegada desnecessidade da medida extrema, a decisão que decretou e aquela que manteve a prisão preventiva não se mostram, à primeira vista, teratológicas ou desprovidas de fundamentação idônea.

No caso em comento, como visto, a segregação cautelar foi justificada não apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão da audiência de custódia, ao converter o flagrante em preventiva, ressaltou a gravidade do crime, salientando que, segundo a narrativa inicial, Henrique, o corréu, teria esfaqueado o ofendido, e Thaina, a paciente, teria assumido a autoria, tudo em um contexto de desentendimento por drogas.

Não obstante, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir a revogação, reforçou que a acusada e o corréu “
exorbitaram da violência elementar do tipo, o que denota acentuada gravidade da conduta e elevada periculosidade social
”.

De rigor, este
modus operandi
, revelador de uma periculosidade concreta, é, segundo a jurisprudência majoritária, fundamento válido para a manutenção da custódia como forma de garantir a ordem pública.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.